Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-68.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000787-68.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR BATISTA MORENO - CPF: 063.124.831-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena em
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 167 dias-multa
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, diante da alegação de ausência de provas idôneas e da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo toxicológico e demais documentos instrutórios.

4. A autoria restou confirmada por depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a prisão, colhidos
sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

5. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como prova válida para sustentar condenação, desde que harmônicos e coerentes.

6. O tipo penal do art. 33 da L. nº 11.343/2006 consuma
-se
com a prática de qualquer dos núcleos verbais nele descritos, sendo desnecessária a efetivação da venda da substância entorpecente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
São idôneos os depoimentos policiais prestados sob contraditório, quando harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova constantes nos autos. 2. O crime de tráfico de drogas consuma
-se
com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da L
ei
nº 11.343/2006, independentemente de prova de comercialização efetiva da substância ilícita.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 386, VII; L. nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.04.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.02.2023; TJMT, Enunciado nº 8 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000787-68.2021.8.11.0042

APELANTE: JULIO CESAR BATISTA MORENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JULIO CESAR BATISTA MORENO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
9
ª
Vara
Criminal

Especializada
Delitos de Tóxicos

da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000787-68.2021.8.11.0042
,
o
condenou
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, além de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
como incurso
nas sanções do art.
33
,
caput
,

d
a Lei n°
11.343/06.

Em suas

razões recursais
(id.
252491746
)
,
a
Defensoria Pública

requer

o provimento do recurso, para
absolv
er
o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do
CPP
,
sustentando a insuficiência de provas para a condenação e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
(id.

252491748
)
,
a 11
ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia
com o órgão ministerial de origem,

exarou
parecer
pelo
des
provimento do recurso
(id.
256356176
– 8ª Procuradoria de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr
Élio Américo – Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
Parquet
denunciou o

apelante

nos seguintes termos (id.
252491662
):

“
[...]
No dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 17h30min, na rua

Macauã, n° 281, no bar do Silva, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o

denunciado JULIO CESAR BATISTA MORENO foi preso em flagrante delito por

trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou

em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que uma equipe da CIPM Raio,

em moto patrulhamento tático no bairro Pedregal, recebeu uma denúncia anônima,

informando que um indivíduo trajando camiseta branca e calça jeans, estava realizando o

tráfico de entorpecente em frente a um bar, localizado na rua Macauã, próximo a

companhia da polícia.

Diante da informação recebida, a equipe policial diligenciou até o

endereço mencionado, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, e no local

visualizou o denunciado, com as mesmas características descritas, e este, ao perceber a

aproximação dos agentes, evadiu-se para o interior do bar,
onde foi possível observá-lo

dispensando um invólucro ao lado do balcão.

Na sequência foi realizada a abordagem e procedida a busca

pessoal no denunciado, contudo não foi localizado nada de ilícito em seu poder, somente

a importância de R$ 100,00 (cem reais), em notas trocadas; todavia, ao verificar o

invólucro dispensado por ele, notou-se que se
tratavam
de 05 (cinco) porções de

substância análoga a maconha.

Cumpre destacar que o denunciado
Julio
Cesar utilizava a

tornozeleira eletrônica de n.º 0318015439.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.71948-01, acostado às fls. 14/15-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 05
( cinco
) porções de material vegetal,

compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de

folhas, caulículos, inflorescências e sementes, pesando 30,99 g (trinta gramas e

noventa e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de

Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar

dependência física e psíquica, elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas

atualizações.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado
Julio

Cesar, descortinou-se que ele responde a outras ações penais pela prática do crime

de tráfico de drogas, conforme autos de n.º 15312-09.2020.811.0042 – código 627484,

perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, e autos
n.°
0043623-44.2019.8.11.0042 –

código 11665319, perante essa 9ª Vara Criminal desta Comarca
.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante,

notadamente a informação recebida, o encontro de considerável quantidade de maconha,

em porções prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro, bem como os

antecedentes criminais que o denunciado ostenta pelo crime de tráfico de drogas, são

elementos informativos que evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo
denunciado e

que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, com o fim de

auferir lucro fácil. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios

suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar

ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.

[...]
”

Com efeito,
o juízo de origem proferiu sentença condenatória, julgando procedente o pedido elencado na exordial acusatória

(id.
252491724
)
.

Pois bem.

A

Defensoria Pública
pleiteia a absolvição do apelante,
alegando insuficiência de provas para a condenação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386,
VII
, do CPP
.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

No presente caso, a materialidade do crime está amplamente comprovada nos autos por meio do
: 1)

boletim
de ocorrência

nº
2020
.
316586

(
id
.
252490686
, págs. 6/7
)
; 2)

auto
de prisão em flagrante delito
(id.
252490686
, pág. 2
);

3)
termo
de exibição e apreensão
(
id.
252490686
, pág
. 13
)
;

4
)
laudo
pericial
oficial
de drogas nº
3.14.2020.71948-01
(id.
252491654
);

5
)
relatório

final do
inquérito policial (id.
252490686
, págs. 52/53
)
,
além, é claro,
6
)
dos depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal
.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

Os
P
oliciais
M
ilitares

Rosiel
Barbosa de Souza e Vivaldo Paes de

Faria Júnior
,
responsáveis pela prisão em flagrante
do apelante
,
narraram
, de forma coerente e harmônica em ambas as fases processuais, que, durante patrulhamento tático no bairro Pedregal, receberam denúncia anônima
acerca da ocorrência de possível tráfico de entorpecentes nas proximidades de um bar local, com indicação das características físicas do suposto autor, as quais coincidiam com as do réu.

Informaram que, ao se dirigirem ao endereço
fornecido
, o apelante, ao perceber a aproximação
,
evadiu
-se

para o interior de um bar, momento em que foi visto dispensando um invólucro ao lado do balcão, o qual continha as
cinco
porções
da substância entorpecente
apreendida.

Destaca-se
,
ainda,
que o PM
Rosiel

afirmou
em juízo que
durante a abordagem,
o próprio acusado
teria admitido ser o proprietário da droga
.

Ambos os agentes enfatizaram que a diligência foi motivada pela denúncia recebida, sendo que as características do indivíduo abordado coincidiam com aquelas previamente informadas.

Por sua vez, o apelante negou a prática delitiva, alegando que havia apenas parado ao lado do bar para cortar o cabelo, uma vez que havia deixado o presídio dois dias antes
, estando sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

No entanto,
os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em perfeita consonância com as demais provas constantes nos autos, constituem elementos idôneos para fundamentar a condenação.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme preceituado no Enunciado nº
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

verbis
:

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência
da Corte Cidadã
:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...]
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)

Ademais,
vale ressaltar que
o
crime
de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla
ou conteúdo variado
,
sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para a consumação do delito, como
guardar
,
trazer consigo
ou
vender
.

O
STJ
reafirma tal atendimento
:

“Assim,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.

[...]
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ,
Rel.
Min
.

Messod
Azulay Neto,
5ª
Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023
)

Nesse contexto, destaca-se que o recorrente foi flagrado com
aproximadamente
30,99g
de
c
annabis sativa
L
,
acondicionadas
em
cinco

porções
distintas
,
conforme atestado no
Laudo Pericial nº 3.14.2020.71948-01 (id. 252491654)
.

As tentativas defensivas de
deslegitimar
os depoimentos policiais sob o argumento da ausência de corroboração por outras provas autônomas, não se sustentam diante da robustez do conjunto probatório, tampouco se coadunam com o comportamento do réu no momento da abordagem, que empreendeu fuga e dispensou a droga de forma deliberada, circunstâncias que reforçam a conclusão condenatória.

Assim
, as provas colhidas, especialmente os depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais, aliados aos documentos constantes nos autos, revelam-se suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025